Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-10.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017643-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME - CNPJ: 09.136.703/0001-16 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 78.816.774/0001-82 (AGRAVADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
SÚMULA

92
DO
STJ
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA – APERFEIÇOAMENTO COM A TRADIÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS -
RECURSO PROVIDO
.

A alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo não é oponível a terceiro de boa-fé (Súmula 92 do STJ).

O contrato de compra e venda de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição (art. 1.226 do CC), e a ausência de transferência do registro no órgão de trânsito não desconstitui o contrato.

Se demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC a tutela de urgência deve ser deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017643-10.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a suspensão das medidas constritivas em relação ao VOLVO/FH 520 6X4T – Placa NPG2461 e, por consequência, a manutenção na posse.

A agravante alega que comprou o caminhão da Transportadora Verdes Campos (agravada) em 18-2-2019 e na ocasião constatou apenas a restrição de venda para o Banco Volvo.

Aduz que tinha ciência do acordo entre a Transportadora Verdes Campos e o detentor dos direitos fiduciários (Banco Volvo), e decidiu pela compra.

Acrescenta que essa avença foi cumprida e o Banco Volvo
determinou a baixa da Alienação Fiduciária em 10/04/2019 às 09h46min
.

Diz que o juízo
a quo
concluiu
que o veículo adquirido pela Embargante foi dado em garantia por alienação fiduciária ao Embargando Banco Safra, ainda em momento anterior à aquisição pela Embargante
, todavia, ainda que isso tivesse ocorrido, era dever do credor dar publicidade ao ato a fim de evitar prejuízo a terceiros de boa-fé (Súmula n. 92 do STJ).

Argumenta que não foi anotada no Certificado de Registro do Veículo a alienação fiduciária da Cédula de Crédito nº 276690/001, a qual instrui a Ação de Busca e Apreensão.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID 25870485).

Contraminuta no ID 28409494.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Safra S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo contra a Transportadora Verdes Campos Ltda., cuja liminar foi deferida.

Por sua vez, a agravante ingressou com Embargos de Terceiro afirmando que adquiriu o caminhão em 18-2-2019 e na ocasião havia apenas a restrição de venda para o Banco Volvo, depois foi dada baixa a pedido dele próprio em razão de acerto que foi homologado pelo juízo
a quo
. Ressalta que é adquirente de boa-fé, pois o Banco Safra não anotou a alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo, ou seja, não deu publicidade ao ato para evitar prejuízo a terceiros.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O art. 1º, §10, do CPC preceitua que
a alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatórios, constar do certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito.

E, no mesmo sentido, a Súmula 92 do STJ dispõe que
a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.

O automóvel
sub judice
foi dado em garantia por alienação fiduciária na cédula de crédito bancário nº 276690/001, a qual ainda não foi quitada e foi cedida ao Banco Safra pelo Banco Volvo.

Contudo, essa anotação não constou no registro do veículo, e por isso não pode ser oponível à agravante, que, em análise sumária nesta via, demonstrou ser adquirente de boa-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
SÚMULA

92
DO
STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
A ausência de anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo, não produz em face de terceiros de boa-fé oposição de forma que se possa exercer os direitos de credor fiduciário.
(N.U 0000169-59.2008.8.11.0087, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

O agravado Banco Safra aduz que a agravante não comprovou que de fato adquiriu o veículo, visto que a autorização para transferência é datada de 18/02/2019, mas ela só foi efetivada em 05/12/2019 (IDs 24603972 - Pág. 7 e 28409494 - Pág. 38, respectivamente).

Ocorre que, ao contrário do que aduz o agravado, a compra e venda se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do art. 1.226 do CC, de maneira que a ausência de transferência no órgão de trânsito não o desconstitui, pois trata-se de medida administrativa.

A propósito:

(...)AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO - REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DE TERCEIROS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - TRADIÇÃO - REGISTRO NO DETRAN DESATUALIZADO - PROPRIEDADE DO BEM POR QUEM O POSSUI POR TRADIÇÃO. 1- Conforme disposto no art. 1.226 do Código Civil, a transferência de propriedade do bem móvel efetiva-se com a tradição. 2- Tratando-se de veículo automotor, a transferência do registro perante o órgão de trânsito é providência de ordem administrativa e sua falta não descaracteriza a transferência do domínio, se efetivada de fato a tradição. 3- Havendo prova nos autos de que o réu/agravado é o proprietário do veículo cuja penhora o agravante busca, tendo-o adquirido de terceiro em novembro de 2015, é possível o deferimento do pedido de penhora formulado na inicial.
(TJ-MG - AI: 10431150034699001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/12/0019, Data de Publicação: 04/12/2019)

Os documentos juntados pela agravante no ID 24603972 - Págs. 7 e 8 – autorização para transferência de propriedade de veículo ATPV e o documento auxiliar do conhecimento de transporte evidenciam que a tradição de fato ocorreu.

Dessa maneira, está demonstrada a probabilidade do direito da agravante.

E o perigo de dano é evidente, uma vez que já foi determinada a busca e apreensão do caminhão e a restrição de circulação, de maneira que a agravante ficará impedida de realizar sua atividade empresarial, o que certamente lhe causará prejuízos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020